Tribunal: TJMT
Processo: 1024083-42.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024083-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (APELANTE), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), MR FACTORING LTDA - EPP - CNPJ: 22.510.421/0001-03 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1024083-42.2021.8.11.0003

APELANTE
: CARLOS JOSE RAMOS

APELADOS
: MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA, MR FACTORING LTDA – EPP e ROBERTO RODRIGUES TORRES.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REVISIONAL DE DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÚTUO – TRANSAÇÃO COM CHEQUES – CÁRTULA EMITIDA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO DO AUTOR – EXCLUSÃO DO MONTANTE DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – COMPROVAÇÃO – MÚTUO FENERATÍCIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE IMPOSTO PELA LEI DE USURA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CALCULO DA DÍVIDA COM OBSERVÂNCIA DOS JUROS DE 12% AO ANO – NULIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS REALIZADAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conquanto ainda conste como apelado no recurso, se em nenhum momento o apelante faz referência ao demandado (excluído do polo passivo da demanda) ou requer a sua condenação, não se conhece da preliminar de preclusão quanto a ilegitimidade passiva do mencionado requerido.

2.

Há de ser acolhido o pleito recursal para excluir do montante da dívida cobrada o valor relativo a cheque não emitido pelo autor se não consta dos autos endosso ou qualquer prova que o vincule ao débito.

3. A agiotagem é caracterizada quando particular pretende fazer às vezes de instituição financeira e agir como tal, emprestando quantias, cobrando juros e auferindo, assim, lucro em patamares bastante elevados. Caracteriza-se pela cobrança de juros abusivos numa relação entre particulares, como no mútuo feneratício.

4. Evidenciado pelo extrato fornecido pela parte requerida que sobre o débito cobrado (proveniente de mútuo feneratício) incidiu taxa de juros de 5% ao mês, ou seja, muito superior ao limite de 12% ao ano determinado pela Lei de Usura, resta configurada a prática de agiotagem.

5. Entretanto, tal fato por si só não é capaz de invalidar o negócio jurídico, tendo em vista o princípio da eticidade, que orienta a criação de normas baseadas em valores éticos e visa a coibir ações injustas e incorretas, promovendo a honestidade, a lealdade e a boa-fé.

6. Assim, nesta hipótese deve-se proceder a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

7. Diante do reconhecimento da prática de agiotagem, o valor original da dívida deverá ser cobrado com a observância do limite legal imposto aos mútuos feneratícios e, por consequência, os pagamentos efetuados pelo devedor por meio de transferência de imóveis à parte requerida deverão ser declarados nulos de pleno direito.

8. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS JOSE RAMOS
n
a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c.c Revisional de Débitos
ajuizada em face de
MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA, MR FACTORING LTDA – EPP e ROBERTO RODRIGUES TORRES,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Sustenta que apesar de não ter sido reconhecida a prática de agiotagem pelo Juízo
a quo
, o apelante juntou planilha de aplicação de juros confeccionada pelos apelados demonstrando a cobrança de juros ao percentual de 5%, sendo gerado a primeira nota promissória (15/06/2016), no valor de R$ 998.812,42 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), o que não foi analisado pela sentença.

Alega que foi ameaçado em sua residência (Sítio Novo Tempo) pelo advogado do requerido acompanhado de um segurança, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos, não sendo tal fato considerado pelo julgador singular.

Assevera que as provas colacionadas aos autos demonstram a prática de agiotagem, sendo elas, a entrega forçada dos seguintes imóveis:

- Chácaras Estrela D’Alva, com área de 3.000 m2, matrícula nº 73.590, por meio da entrega de procuração com plenos poderes ao primeiro requerido para garantia da dívida (ainda não sofreu esbulho, apenas ameaça);

- Lote 14-B, no Município de Rondonópolis-MT, matrícula nº 93.148, dado como garantia de pagamento dos cheques (teve domínio transferido para o credor em 18/01/2016, por meio de procuração);

- 50% de um Imóvel Rural situado no município de Guiratinga – MT, no lugar denominado Fazenda Tropical, matrícula 5.418 (procuração pública em favor de MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA);

- Lote 124, imóvel rural de 19,8921 hectares, matrícula 31.836, através de uma Cessão de Compromisso de Compra e Venda (imóvel ainda não ocupado pelo credor, mas com ameaça de esbulho);

- Lote 118 do Rio Vermelho, por meio de instrumento Público de Procuração (imóvel atualmente ocupado pelo credor);

- sala comercial matrícula 96.463 (já transferido para o credor);

- 3 casas localizadas no Setor Residencial Granville, Comarca de Rondonópolis-MT, matrículas nº 122.146, 122.147 e 122.148 (invadidas pelos apelados);

Aduz que foram 10 imóveis tomados à força, sob coação e ameaça, sendo registrado dois boletins de ocorrência.

Afirma que os cheques eram entregues aos apelados e não eram devolvidos, mesmo com a apresentação de novo título para renovação da dívida. E ainda, que não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluído do rol de títulos a pagar a cártula nº 850883, no valor de R$ 105.000,00, por não ser de sua titularidade e não possuir seu endosso.

No mais, defende a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.175-32 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

O requerido ROBERTO RODRIGUES TORRES apresentou contrarrazões no ID 231882803, alegando, em síntese, que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva e tal questão não foi arguida no recurso de apelação cível, ocorrendo, com isso, a preclusão.

Contrarrazões do requerido MARCOS ROGERIO AURAUJO NOGUEIRA pelo desprovimento (ID 231882804).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial que o autor, ora apelante, transacionou, a título de empréstimos, 5 cheques com a empresa 2ª requerida, de propriedade do primeiro demandado, entre os anos de 2014 e 2015.

Segundo o autor, os cinco cheques entregues estavam com vencimento para o dia 11/08/2015 e constavam da planilha apresentada pela parte demandada da seguinte forma:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Narra que no final de 2015 tentou quitar a dívida junto aos demandados, contudo, foi-lhe apresentado um valor exorbitante. Assim, como não possuia condições financeiras de pagar o débito, foi exigida a entrega de bens para amortização dos juros, sendo compelido/forçado a transferir ao credor, mediante procuração, o imovel registrado sob a matrícula nº 93.148, cujo domínio foi registrado em nome do demandado em 02/02/2016, pelo valor de R$ 200.000,00.

Assevera que o valor encontra-se abaixo da avaliação da Prefeitura de Rondonópolis (R$ 295.000,00).

Além do referido imóvel, foi transferido ao requerido uma sala comercial (matrícula nº 96.463).

Relata que mesmo com a entrega dos bens, nunca lhe foi apresentado os cheques, nem uma planilha que demonstrasse o real valor da dívida, bem como que sempre que chegava o vencimento das cártulas, o primeiro requerido agia de forma truculenta, com ameaças, exigindo garantias da dívida.

Consta que no dia 09/07/2021, o autor recebeu a visita de duas pessoas em sua propriedade rural (Estância Novo Tempo), os quais o ameaçaram para desocupar o imóvel no prazo de 24 horas, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e se deslocou para outro Estado da Federação, comunicando somente por telefone com algumas pessoas, por medo das ameaças sofridas.

Alega o demandante que já foram transferidos para o nome do primeiro requerido os seguintes bens:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Sob a alegação de que ficou demonstrada a prática abusiva típica de agiotagem, com cobrança de juros abusivos, superiores à taxa permitida, ajuizou a ação de origem, requerendo a nulidade do contrato de mútuo, declaração de prática de usura pelas requeridas, a fixação de juros de 1%, bem como fosse determinada a apresentação pela parte demandada dos cinco cheques objeto do negócio, para apuração do valor tomado a título de empréstimo.

Pois bem.

Preliminar de preclusão quanto a ilegitimidade passiva de um dos requeridos.

Ao apresentar contrarrazões, o demandado ROBERTO RODRIGUES TORRES alegou que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva na sentença e tal questão não foi arguida no recurso de apelação cível, ocorrendo, com isso a preclusão.

Com efeito, denota-se do ato sentencial que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido em razão de o próprio autor ter pugnado pela sua exclusão da lide.

Ocorre que, apesar de ainda constar no recurso como apelado, em nenhum momento o apelante faz referência ao demandado ou requer a sua condenação.

Portanto, não sendo o recurso direcionado ao demandado excluído do polo passivo da demanda, não se conhece da preliminar por ausência de interesse processual.

Consoante relatado, alega o apelante que restou comprovada a prática de agiotagem pelos requeridos em razão dos juros cobrados ao percentual de 5%, conforme planilha confeccionada pelos recorridos, a qual teria gerado a primeira nota promissória (15/06/2016), no valor de R$ 998.812,42 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), bem como em razão das ameaças e coação que sofreu pelos credores, o que levou ao registro de dois boletins de ocorrência.

Aduz ainda que
não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluído do rol de títulos a pagar a cártula nº 850883, no valor de R$ 105.000,00, por não ser de sua titularidade e não possuir seu endosso.

Consta dos documentos apresentados pelos requeridos que as dívidas tiveram origem na transação de cinco cheques com a parte demandada, a título de empréstimos, entre o período de 2014 e 2015, nos valores originais de R$ 56.700,00, R$ 105.000,00, R$ 61.550,00, R$ 163,450,00 e R$ 168.720,00, conforme se verifica abaixo (ID 231882735):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Primeiramente, prospera a pretensão recursal no tocante à alegação do apelante de que não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluída do rol de títulos a pagar a cártula nº 850883, no valor de R$ 105.000,00.

Isto porque, conforme se observa acima, o segundo cheque de cima para baixo apresentado pela parte apelada não foi emitido pelo autor, mas sim pela empresa denominada MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inexistindo na referida cártula qualquer endosso ou prova que vincule tal débito ao autor.

Neste particular, insta salientar que o fato de o apelante já ter emitido cheque no mesmo valor (R$ 105.000,00) aos requeridos não valida a cártula apresentada, que foi emitida por terceiro estranho à lide sem nenhuma relação com o demandante.

Desta feita, há de ser acolhido o pleito recursal para excluir do montante da dívida cobrada a importância de R$ 105.000,00, relativa ao cheque não emitido pelo ou autor e que não contém endosso seu.

O apelante alega ainda a prática de agiotagem em razão da cobrança de juros abusivos pela parte requerida.

O artigo 3º da Medida Provisória 2.172-31/2001, assim dispõe:

“
Art. 3º - Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
.”

Salienta-se que em casos de alegação de agiotagem, não se desconhece a possibilidade da inversão do ônus da prova, sendo necessária, nesta hipótese, indícios de que tal situação, de fato, subsista.

No caso, o autor reconhece que transacionou cinco cheques com a empresa requerida, a título de empréstimo, bem como assinou notas promissórias e instrumento de confissão de dívida em razão de não ter conseguido efetuar o pagamento dos valores tomados, atribuindo a culpa à cobrança de juros abusivos pelo credor.

Primeiramente, insta salientar que a modalidade de empréstimo descrita acima, entre particulares, enquadra-se no chamado mútuo feneratício.

Sobre o tema, convém consignar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de empréstimos firmado com as instituições financeiras – que não se sujeitam à limitação dos juros estipulada pela Lei de Usura, podendo ser pactuada acima 12% ao ano (Súmula 596 do STF), em razão do regime legal específico a elas aplicável – nos mútuos feneratícios entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, devem ser respeitadas as regras constitucionais e de direito civil, sobretudo o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º)” (AgInt no AREsp 1.844.367/SP, 4ª Turma, DJe 1/12/2021).

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. FACTORING. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO (MÚTUO FENERATÍCIO) ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12% AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL. ART. 591 DO CC/2002. LEI DA USURA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 24/8/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/7/2021 e concluso ao gabinete em 10/3/2022.

2. O propósito recursal é decidir se (I) a natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes é de factoring ou de mútuo, a fim de avaliar a validade de cláusula que prevê direito de regresso;

e (II) a sociedade empresária de fomento mercantil, a despeito de não ser instituição financeira, pode celebrar contrato de mútuo feneratício com outro particular.

3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível.

4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio. Precedentes.

5. Assim, embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de factoring celebrar contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares.

6. Hipótese em que (I) foi celebrado contrato intitulado como sendo de factoring entre duas pessoas jurídicas, dentre elas uma sociedade empresária de fomento mercantil; (II) o contrato foi descaracterizado pelo Tribunal de origem para o de mútuo feneratício; (III) não há que se falar em invalidade do contrato em razão do empréstimo não ter sido concedido por instituição financeira; (IV) as razões do recurso especial se limitam a discutir a validade do negócio, sem alegar abusividade da taxa de juros e sem indicar dispositivos legais eventualmente violados referentes a esse tema, sendo inviável a sua análise no presente julgamento.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
.” (STJ – REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Na hipótese dos autos, verifica-se da planilha apresentada pela demandada, que sobre o valor do débito proveniente dos cheques e outras dívidas existentes entre as partes incidiu juros de 5% ao mês (ID 231882655).

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Observa-se ainda que a soma do débito e encargos totaliza R$ 998.812,47, valor que ensejou a assinatura pelo apelante de nota promissória em 15/06/2016 (ID 231882744):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID .

Nesse contexto, insta salientar que a agiotagem é caracterizada quando particular pretende fazer às vezes de instituição financeira e agir como tal, emprestando quantias, cobrando juros e auferindo, assim, lucro em patamares bastante elevados.

Resumindo: a agiotagem se caracteriza pela cobrança de juros abusivos numa relação entre particulares, como no mútuo feneratício.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. USURA. AGIOTAGEM CONFIGURADA. SIMULAÇÃO. DÍVIDA PRESERVADA A JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATOS JURÍDICOS ANULADOS. 1.
A agiotagem carateriza-se pela cobrança de juros extorsivos numa relação entre particulares, porquanto, o simples empréstimo de dinheiro a juros legais não é vedado.
2. O Código Civil estipula um limite para a taxa de juros, com o fito de inibir mútuos feneratícios usurários. Arts. 586 e seguintes do CC. 3.
Constatado pelas provas produzidas nos autos que, sobre o mútuo feneratício, há cobrança de juros excessivos, resta configurada a prática da agiotagem
, o que tornam absolutamente nulos todos os atos jurídicos dela decorrentes, tendo em vista a simulação. Precedentes do STJ. 4. Em casos como tais, é de se preservar o empréstimo concedido pelo credor, contudo, sob a incidência de juros legais de 1% ao mês, com capitalização anual, mais correção monetária pelo INPC, ambos até efetivo pagamento, abatendo-se o que já foi pago. Arts 406 e 591 do CC. 5. Afasta-se a hipótese de julgamento extra petita quando, por um lado, se reconhece a prática da agiotagem e declara nulos os atos praticados, mas, por outro, como consequência, declara a existência do mútuo. Desta forma, o provimento jurisdicional decorre de uma interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados na causa vertente (iura novit curia). 6. Sentença de improcedência reformada. Com o julgamento de parcial procedência do pleito inicial, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE
.” (TJ-GO 5640588-32.2020.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO SEM A INTERVENÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NULIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

-
Tendo restado incontroverso nos autos, que houve a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal de 1% ao mês em contrato de confissão de dívida sem a intervenção de instituição financeira, configurada a prática de agiotagem
, a ensejar a declaração de nulidade do referido título e, via de consequência, a extinção da ação executiva, nos termos do artigo 803, I, do CPC, por não ser possível identificar o real valor devido.

Vv. 1- Conforme o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, uma vez comprovada a cobrança de juros usurários, esta não ocasiona a nulidade do negócio jurídico na sua totalidade, tampouco dos títulos dele provenientes, devendo ser conservado o valor principal, mediante a redução dos juros aos limites legais, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.

2- Incabível a supressão total dos juros de mora estipulados acima do limite legal, devendo ser operada a sua redução. 3- Considerando que o contrato vincula as partes, ficando coberto pelo manto do chamado princípio do pacta sunt servanda ou força obrigatória dos contratos, incabível a alteração do valor da multa livremente ajustado, mormente porque não evidenciado ser excessivo ou desproporcional. (Desembargadora Cláudia Maia)
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.028735-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)

Assim, evidenciado pelo extrato fornecido pela parte requerida que sobre o débito cobrado incidiu taxa de juros de 5% ao mês, ou seja, muito superior ao limite de 12% ao ano determinado pela Lei de Usura, resta configurada a prática de agiotagem.

Desta feita, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Por outro lado, tal fato por si só, ou seja, a prática de agiotagem mediante a cobrança de juros abusivos, não é capaz de invalidar o negócio jurídico em si, tendo em vista o princípio da eticidade, que orienta a criação de normas baseadas em valores éticos e visa a coibir ações injustas e incorretas, promovendo a honestidade, a lealdade e a boa-fé.

Ora, não se nega a existência do empréstimo, uma vez que o autor reconhece que transacionou os cheques com a parte requerida e somente não conseguiu quitar o débito em virtude da cobrança dos juros abusivos.

De se destacar ainda que a parte requerida instruiu os autos com os cheques emitidos pelo apelante (ID 231882735), contratos de confissão de dívida devidamente assinados pelo devedor e por duas testemunhas (IDs 231882736, 231882737 e 231882738) e as notas promissórias emitidas (IDs 231882738 e 231882744), confirmando o negócio entre as partes.

Portanto, a dívida subsiste, devendo neste caso de mútuo feneratício, ainda que constatada a prática de agiotagem, proceder a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.

2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153).

3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33)
.

4.- Recurso Especial improvido
.” (STJ – REsp n. 1.106.625/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011.)

Portanto, não há falar-se em nulidade do contrato de mútuo, devendo a sentença ser reformada apenas para que o débito cobrado pelos requeridos, proveniente dos cheques emitidos pelo autor, seja calculado com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a apresentação dos cheques.

Por fim, em relação ao pedido de nulidade das transferências de propriedades à requerida, razão assiste ao apelante.

Conforme acima exposto, com o reconhecimento da prática de agiotagem, o valor original da dívida deverá ser cobrado com a observância do limite legal imposto aos mútuos feneratícios e, por consequência, os pagamentos efetuados pelo autor por meio de transferência de imóveis à parte requerida deverão ser declarados nulos de pleno direito.

Por outro lado, diante da situação fática dos autos, ao realizar o cálculo da dívida, deve-se proceder também a avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula, a fim de efetivar a compensação do débito, com a determinação de ressarcimento ao autor de eventual valor que sobejar.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para:

a)

reconhecer a prática de agiotagem

b)

determinar a nulidade do cheque nº 850883, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) do rol de títulos a pagar;

c)

declarar a nulidade de pleno direito das transferências de propriedades do autor à requerida para pagamento da dívida;

d)

determinar que o cálculo do valor devido seja realizado em liquidação de sentença por arbitramento, a partir do valor original dos cheques, com incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC mês a mês, ambos desde a data da apresentação dos cheques, bem como para seja realizada a avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula, a fim de efetivar a compensação do débito;

e)

Determinar, em caso de quitação da dívida com a compensação, o ressarcimento do autor daquilo que sobejar;

f)

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial que o autor, ora apelante, transacionou, a título de empréstimos, 5 cheques com a empresa 2ª requerida, de propriedade do primeiro demandado, entre os anos de 2014 e 2015.

Segundo o autor, os cinco cheques entregues estavam com vencimento para o dia 11/08/2015 e constavam da planilha apresentada pela parte demandada da seguinte forma:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Narra que no final de 2015 tentou quitar a dívida junto aos demandados, contudo, foi-lhe apresentado um valor exorbitante. Assim, como não possuia condições financeiras de pagar o débito, foi exigida a entrega de bens para amortização dos juros, sendo compelido/forçado a transferir ao credor, mediante procuração, o imovel registrado sob a matrícula nº 93.148, cujo domínio foi registrado em nome do demandado em 02/02/2016, pelo valor de R$ 200.000,00.

Assevera que o valor encontra-se abaixo da avaliação da Prefeitura de Rondonópolis (R$ 295.000,00).

Além do referido imóvel, foi transferido ao requerido uma sala comercial (matrícula nº 96.463).

Relata que mesmo com a entrega dos bens, nunca lhe foi apresentado os cheques, nem uma planilha que demonstrasse o real valor da dívida, bem como que sempre que chegava o vencimento das cártulas, o primeiro requerido agia de forma truculenta, com ameaças, exigindo garantias da dívida.

Consta que no dia 09/07/2021, o autor recebeu a visita de duas pessoas em sua propriedade rural (Estância Novo Tempo), os quais o ameaçaram para desocupar o imóvel no prazo de 24 horas, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e se deslocou para outro Estado da Federação, comunicando somente por telefone com algumas pessoas, por medo das ameaças sofridas.

Alega o demandante que já foram transferidos para o nome do primeiro requerido os seguintes bens:

Sob a alegação de que ficou demonstrada a prática abusiva típica de agiotagem, com cobrança de juros abusivos, superiores à taxa permitida, ajuizou a ação de origem, requerendo a nulidade do contrato de mútuo, declaração de prática de usura pelas requeridas, a fixação de juros de 1%, bem como fosse determinada a apresentação pela parte demandada dos cinco cheques objeto do negócio, para apuração do valor tomado a título de empréstimo.

Pois bem.

Preliminar de preclusão quanto a ilegitimidade passiva de um dos requeridos.

Ao apresentar contrarrazões, o demandado ROBERTO RODRIGUES TORRES alegou que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva na sentença e tal questão não foi arguida no recurso de apelação cível, ocorrendo, com isso a preclusão.

Com efeito, denota-se do ato sentencial que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido em razão de o próprio autor ter pugnado pela sua exclusão da lide.

Ocorre que, apesar de ainda constar no recurso como apelado, em nenhum momento o apelante faz referência ao demandado ou requer a sua condenação.

Portanto, não sendo o recurso direcionado ao demandado excluído do polo passivo da demanda, não se conhece da preliminar por ausência de interesse processual.

Consoante relatado, alega o apelante que restou comprovada a prática de agiotagem pelos requeridos em razão dos juros cobrados ao percentual de 5%, conforme planilha confeccionada pelos recorridos, a qual teria gerado a primeira nota promissória (15/06/2016), no valor de R$ 998.812,42 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), bem como em razão das ameaças e coação que sofreu pelos credores, o que levou ao registro de dois boletins de ocorrência.

Aduz ainda que
não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluído do rol de títulos a pagar a cártula nº 850883, no valor de R$ 105.000,00, por não ser de sua titularidade e não possuir seu endosso.

Consta dos documentos apresentados pelos requeridos que as dívidas tiveram origem na transação de cinco cheques com a parte demandada, a título de empréstimos, entre o período de 2014 e 2015, nos valores originais de R$ 56.700,00, R$ 105.000,00, R$ 61.550,00, R$ 163,450,00 e R$ 168.720,00, conforme se verifica abaixo (ID 231882735):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Primeiramente, prospera a pretensão recursal no tocante à alegação do apelante de que não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluída do rol de títulos a pagar a cártula nº 850883, no valor de R$ 105.000,00.

Isto porque, conforme se observa acima, o segundo cheque de cima para baixo apresentado pela parte apelada não foi emitido pelo autor, mas sim pela empresa denominada MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inexistindo na referida cártula qualquer endosso ou prova que vincule tal débito ao autor.

Neste particular, insta salientar que o fato de o apelante já ter emitido cheque no mesmo valor (R$ 105.000,00) aos requeridos não valida a cártula apresentada, que foi emitida por terceiro estranho à lide sem nenhuma relação com o demandante.

Desta feita, há de ser acolhido o pleito recursal para excluir do montante da dívida cobrada a importância de R$ 105.000,00, relativa ao cheque não emitido pelo ou autor e que não contém endosso seu.

O apelante alega ainda a prática de agiotagem em razão da cobrança de juros abusivos pela parte requerida.

O artigo 3º da Medida Provisória 2.172-31/2001, assim dispõe:

“
Art. 3º - Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
.”

Salienta-se que em casos de alegação de agiotagem, não se desconhece a possibilidade da inversão do ônus da prova, sendo necessária, nesta hipótese, indícios de que tal situação, de fato, subsista.

No caso, o autor reconhece que transacionou cinco cheques com a empresa requerida, a título de empréstimo, bem como assinou notas promissórias e instrumento de confissão de dívida em razão de não ter conseguido efetuar o pagamento dos valores tomados, atribuindo a culpa à cobrança de juros abusivos pelo credor.

Primeiramente, insta salientar que a modalidade de empréstimo descrita acima, entre particulares, enquadra-se no chamado mútuo feneratício.

Sobre o tema, convém consignar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de empréstimos firmado com as instituições financeiras – que não se sujeitam à limitação dos juros estipulada pela Lei de Usura, podendo ser pactuada acima 12% ao ano (Súmula 596 do STF), em razão do regime legal específico a elas aplicável – nos mútuos feneratícios entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, devem ser respeitadas as regras constitucionais e de direito civil, sobretudo o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º)” (AgInt no AREsp 1.844.367/SP, 4ª Turma, DJe 1/12/2021).

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. FACTORING. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO (MÚTUO FENERATÍCIO) ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12% AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL. ART. 591 DO CC/2002. LEI DA USURA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 24/8/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/7/2021 e concluso ao gabinete em 10/3/2022.

2. O propósito recursal é decidir se (I) a natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes é de factoring ou de mútuo, a fim de avaliar a validade de cláusula que prevê direito de regresso;

e (II) a sociedade empresária de fomento mercantil, a despeito de não ser instituição financeira, pode celebrar contrato de mútuo feneratício com outro particular.

3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível.

4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio. Precedentes.

5. Assim, embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de factoring celebrar contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares.

6. Hipótese em que (I) foi celebrado contrato intitulado como sendo de factoring entre duas pessoas jurídicas, dentre elas uma sociedade empresária de fomento mercantil; (II) o contrato foi descaracterizado pelo Tribunal de origem para o de mútuo feneratício; (III) não há que se falar em invalidade do contrato em razão do empréstimo não ter sido concedido por instituição financeira; (IV) as razões do recurso especial se limitam a discutir a validade do negócio, sem alegar abusividade da taxa de juros e sem indicar dispositivos legais eventualmente violados referentes a esse tema, sendo inviável a sua análise no presente julgamento.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
.” (STJ – REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Na hipótese dos autos, verifica-se da planilha apresentada pela demandada, que sobre o valor do débito proveniente dos cheques e outras dívidas existentes entre as partes incidiu juros de 5% ao mês (ID 231882655).

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Observa-se ainda que a soma do débito e encargos totaliza R$ 998.812,47, valor que ensejou a assinatura pelo apelante de nota promissória em 15/06/2016 (ID 231882744):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID
291446876
.

Nesse contexto, insta salientar que a agiotagem é caracterizada quando particular pretende fazer às vezes de instituição financeira e agir como tal, emprestando quantias, cobrando juros e auferindo, assim, lucro em patamares bastante elevados.

Resumindo: a agiotagem se caracteriza pela cobrança de juros abusivos numa relação entre particulares, como no mútuo feneratício.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. USURA. AGIOTAGEM CONFIGURADA. SIMULAÇÃO. DÍVIDA PRESERVADA A JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATOS JURÍDICOS ANULADOS. 1.
A agiotagem carateriza-se pela cobrança de juros extorsivos numa relação entre particulares, porquanto, o simples empréstimo de dinheiro a juros legais não é vedado.
2. O Código Civil estipula um limite para a taxa de juros, com o fito de inibir mútuos feneratícios usurários. Arts. 586 e seguintes do CC. 3.
Constatado pelas provas produzidas nos autos que, sobre o mútuo feneratício, há cobrança de juros excessivos, resta configurada a prática da agiotagem
, o que tornam absolutamente nulos todos os atos jurídicos dela decorrentes, tendo em vista a simulação. Precedentes do STJ. 4. Em casos como tais, é de se preservar o empréstimo concedido pelo credor, contudo, sob a incidência de juros legais de 1% ao mês, com capitalização anual, mais correção monetária pelo INPC, ambos até efetivo pagamento, abatendo-se o que já foi pago. Arts 406 e 591 do CC. 5. Afasta-se a hipótese de julgamento extra petita quando, por um lado, se reconhece a prática da agiotagem e declara nulos os atos praticados, mas, por outro, como consequência, declara a existência do mútuo. Desta forma, o provimento jurisdicional decorre de uma interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados na causa vertente (iura novit curia). 6. Sentença de improcedência reformada. Com o julgamento de parcial procedência do pleito inicial, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE
.” (TJ-GO 5640588-32.2020.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO SEM A INTERVENÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NULIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

-
Tendo restado incontroverso nos autos, que houve a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal de 1% ao mês em contrato de confissão de dívida sem a intervenção de instituição financeira, configurada a prática de agiotagem
, a ensejar a declaração de nulidade do referido título e, via de consequência, a extinção da ação executiva, nos termos do artigo 803, I, do CPC, por não ser possível identificar o real valor devido.

Vv. 1- Conforme o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, uma vez comprovada a cobrança de juros usurários, esta não ocasiona a nulidade do negócio jurídico na sua totalidade, tampouco dos títulos dele provenientes, devendo ser conservado o valor principal, mediante a redução dos juros aos limites legais, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.

2- Incabível a supressão total dos juros de mora estipulados acima do limite legal, devendo ser operada a sua redução. 3- Considerando que o contrato vincula as partes, ficando coberto pelo manto do chamado princípio do pacta sunt servanda ou força obrigatória dos contratos, incabível a alteração do valor da multa livremente ajustado, mormente porque não evidenciado ser excessivo ou desproporcional. (Desembargadora Cláudia Maia)
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.028735-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)

Assim, evidenciado pelo extrato fornecido pela parte requerida que sobre o débito cobrado incidiu taxa de juros de 5% ao mês, ou seja, muito superior ao limite de 12% ao ano determinado pela Lei de Usura, resta configurada a prática de agiotagem.

Desta feita, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Por outro lado, tal fato por si só, ou seja, a prática de agiotagem mediante a cobrança de juros abusivos, não é capaz de invalidar o negócio jurídico em si, tendo em vista o princípio da eticidade, que orienta a criação de normas baseadas em valores éticos e visa a coibir ações injustas e incorretas, promovendo a honestidade, a lealdade e a boa-fé.

Ora, não se nega a existência do empréstimo, uma vez que o autor reconhece que transacionou os cheques com a parte requerida e somente não conseguiu quitar o débito em virtude da cobrança dos juros abusivos.

De se destacar ainda que a parte requerida instruiu os autos com os cheques emitidos pelo apelante (ID 231882735), contratos de confissão de dívida devidamente assinados pelo devedor e por duas testemunhas (IDs 231882736, 231882737 e 231882738) e as notas promissórias emitidas (IDs 231882738 e 231882744), confirmando o negócio entre as partes.

Portanto, a dívida subsiste, devendo neste caso de mútuo feneratício, ainda que constatada a prática de agiotagem, proceder a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.

2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153).

3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33)
.

4.- Recurso Especial improvido
.” (STJ – REsp n. 1.106.625/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011.)

Portanto, não há falar-se em nulidade do contrato de mútuo, devendo a sentença ser reformada apenas para que o débito cobrado pelos requeridos, proveniente dos cheques emitidos pelo autor, seja calculado com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a apresentação dos cheques.

Por fim, em relação ao pedido de nulidade das transferências de propriedades à requerida, razão assiste ao apelante.

Conforme acima exposto, com o reconhecimento da prática de agiotagem, o valor original da dívida deverá ser cobrado com a observância do limite legal imposto aos mútuos feneratícios e, por consequência, os pagamentos efetuados pelo autor por meio de transferência de imóveis à parte requerida deverão ser declarados nulos de pleno direito.

Por outro lado, diante da situação fática dos autos, ao realizar o cálculo da dívida, deve-se proceder também a avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula, a fim de efetivar a compensação do débito, com a determinação de ressarcimento ao autor de eventual valor que sobejar.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para:

a)

reconhecer a prática de agiotagem

b)

determinar a nulidade do cheque nº 850883, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) do rol de títulos a pagar;

c)

declarar a nulidade de pleno direito das transferências de propriedades do autor à requerida para pagamento da dívida;

d)

determinar que o cálculo do valor devido seja realizado em liquidação de sentença por arbitramento, a partir do valor original dos cheques, com incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC mês a mês, ambos desde a data da apresentação dos cheques, bem como para seja realizada a avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula, a fim de efetivar a compensação do débito;

e)

Determinar, em caso de quitação da dívida com a compensação, o ressarcimento do autor daquilo que sobejar;

f)

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025